Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Habeas Corpus no 0700261-44.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JEAN LUCAS RODRIGUES FERREIRA, apontando como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 155, §4o, incisos I e II, do CP. Sustenta a impetrante, em síntese, que não se justifica a manutenção da custódia cautelar do paciente, para fins da garantia da ordem pública, uma vez que a conduta por ele praticada, furto de objetos de residência desabitada, em reforma, não envolveu violência ou grave ameaça e os bens foram integralmente recuperados. Aduz que, os três registros policiais mencionados pelo Juízo não resultaram, até a presente data (08/01/2026), em ações penais com denúncias recebidas. São fatos em apuração, sem confirmação judicial. Não há condenação transitada em julgado. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e preenche os requisitos para acordo de não persecução penal. Argumenta ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, ainda que não oferecido o acordo, em caso de condenação, será fixada pena em regime aberto e substituída por restritivas de direitos. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pede, então, a concessão de liminar para revogar a prisão do paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, muito embora o crime de furto simples não seja punido com pena máxima superior a 04 anos, o paciente, possui passagem infracional por furto e três registros criminais recentes: furto em outubro de 2025, tráfico de drogas em novembro de 2025 e receptação em dezembro de 2025, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em todas as ocasiões anteriores sem que isso inibisse a continuidade de sua prática delituosa (ID 79979154, pág 47), sendo, desse modo, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, II, do CPP. A decisão impugnada revela a presença de indícios de autoria. O paciente, foi preso após invadir residência em reforma, furtar diversos bens e tentar fugir invadindo domicílios vizinhos (ID 79979154, pág 48). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo quanto ao periculum libertatis. Conforme demonstrado nos autos, trata-se de acusado que responde por furto, tráfico e receptação praticados entre os meses outubro a dezembro de 2025, além de possuir passagem infracional por furto. Não bastasse, o autuado não comprovou o exercício de qualquer atividade laboral lícita, o que incrementa o risco de novas infrações. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão. Desse modo, a decisão de primeiro grau se apresenta devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública, estando a prognose de reiteração delitiva fundada em elementos concretos extraídos dos autos. Destarte, ausente constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR